Tribunal: STF
Processo: HC 186209
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.828.858-AgRg/SP), indeferiu pedido da Defesa do ora paciente para que fosse “(...) devidamente intimada, com antecedência mínima de cinco dias úteis, da inclusão do feito em pauta para a sua apreciação”.
    Tendo em vista a superveniência do julgamento, pela colenda Quinta Turma daquela Alta Corte Judiciária, do recurso de agravo interposto no âmbito do REsp 1.828.858/SP, a parte ora impetrante requer, na presente sede processual, a concessão de medida cautelar, “(...) para o fim de se declarar sem efeito o resultado da referida decisão colegiada, cuja eficácia ficará sobrestada, até final julgamento deste ‘mandamus’”.
    Sustenta-se, em síntese, que o “(...) indeferimento do pleito defensivo, com a manutenção do julgamento, ‘data maxima venia’, afronta as previsões contidas no regimento interno do próprio do STJ e consubstancia indevido cerceamento às fundamentais garantias da ampla defesa e do contraditório (CF/88, art. 5º, LV)”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito de tutela de urgência em questão. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos em que se apoia a presente impetração parecem caracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pela parte impetrante.
    Tenho para mim, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 134/56-57, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 183/371-372, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 191.480/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 199.800/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), que se revela acolhível, nesta sede de sumária cognição, a alegada ofensa ao postulado do “due process of law”, cujo conteúdo, que se revela amplo, abrange, entre outras, as seguintes e relevantes prerrogativas de ordem jurídico-constitucional: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à ampla defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis “ex post facto”; (f) direito ao benefício da gratuidade; (g) direito ao silêncio (privilégio contra a autoincriminação); (h) direito de presença e de “participação ativa” nos atos de interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando existentes; (i) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (j) direito à igualdade entre as partes (paridade de armas); (k) direito ao juiz natural; (l) direito de ser julgado por Juízes e Tribunais imparciais e independentes; (m) direito à última palavra, vale dizer, o de pronunciar- -se, sempre, após o órgão de acusação; (n) direito de ser presumido inocente até o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória; (o) direito ao recurso; e (p) direito à prova.
    É tão delicada a questão concernente ao alegado desrespeito ao postulado do devido processo legal que a inobservância de qualquer de suas cláusulas pode infirmar a própria validade do processo penal, eis que a nulidade resultante desse comportamento do Estado evidencia clara ocorrência de prejuízo aos direitos de quem sofre persecução penal.
    Daí o entendimento manifestado pelo eminente Min. EDSON FACHIN, em controvérsia semelhante à ora em exame, veiculado em decisão concessiva de medida liminar que proferiu como Relator do HC 184.619-MC/PR, posteriormente julgado prejudicado:
    “Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, depreendo configurada ilegalidade flagrante no ato coator a justificar a concessão da liminar, pela aparente inobservância do direito da defesa no exercício de faculdades regimentais prévias ao início da sessão de julgamento virtual, como a oferta de memoriais, apresentar oposição ao julgamento ou, ainda, solicitar sustentação oral (art. 184-D, Parágrafo único, II, do RISTJ).
    Com efeito, a sistemática das sessões virtuais no Superior Tribunal de Justiça encontra-se disposta no artigo 184 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o qual recebeu a excepcionalidade dos feitos de natureza penal.
    Ocorre que a Resolução STJ/GP nº 5 de 18 de março de 2020, editada como medida de emergência para prevenção do contágio pelo COVID19, cancelou preventivamente todas as sessões presenciais de julgamento até o dia 30 de abril de 2020 e estabeleceu, no art. 4º, § 1º, que ‘Todas as sessões de julgamento serão virtuais e realizadas segundo as possibilidades técnicas do Tribunal’.
    Portanto, viabilizados os julgamentos de natureza penal por meio virtual, consoante o disposto no art. 6º da referida Resolução, compreende-se que os julgamentos das sessões virtuais seguirão na forma regimental.
    Nessa toada, ainda de acordo com o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que as sessões de julgamento virtual devem ser precedidas da inclusão do processo, pelo relator, na plataforma eletrônica, mediante a respectiva publicação da pauta do Diário da Justiça eletrônico, com antecedência de cinco dias úteis antes do início aprazado para início do julgamento (arts. 184-C, I e II; 184-D, Parágrafo único). No transcurso desse lapso, como adiantado, ‘as partes, por meio de advogado devidamente constituído, bem como o Ministério Público e os defensores públicos poderão apresentar memoriais e, de forma fundamentada, manifestar oposição ao julgamento virtual ou solicitar sustentação oral, observado o disposto no art. 159’ (inc. II do Parágrafo único do art. 184-D).
    Consoante descrito na petição inicial, o andamento processual do Resp 1.765.139/PR dá conta de que o feito fora incluído em mesa para julgamento na sessão virtual do dia 22.4.2020, com a respectiva certidão disponibilizada nessa mesma data, fato processual que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, apresenta indícios ‘quantum satis’ de eventual desacordo com a norma regente dos julgamentos em ambiente virtual” (grifei).
    Vale destacar, neste ponto, a circunstância, juridicamente relevante, de que o processo penal qualifica-se, na perspectiva do Estado Democrático de Direito, como valioso instrumento de salvaguarda da liberdade  jurídica daquele contra quem se instaurou a “persecutio criminis” (RTJ 161/264-266, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Mostra-se importante, bem por isso, ter sempre presente a antiga advertência, que ainda guarda permanente atualidade, de JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, ilustre Professor das Arcadas e eminente Juiz deste Supremo Tribunal Federal (“O Processo Criminal Brasileiro”, vol. I/10-14 e 212-222, 4ª ed., 1959, Freitas Bastos), no sentido de que a persecução penal, que se rege por estritos padrões normativos, traduz atividade necessariamente subordinada a limitações de ordem jurídica, tanto de natureza legal quanto de ordem constitucional, que restringem o poder do Estado, a significar, desse modo, tal como enfatiza aquele Mestre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que o processo penal só pode ser concebido – e assim deve ser visto – como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica do réu.
    É por essa razão que o processo penal condenatório não constitui nem pode converter-se em instrumento de arbítrio do Estado. Ao contrário, ele representa poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Não exagero ao ressaltar a decisiva importância do processo penal no contexto das liberdades públicas, pois – insista-se – o Estado, ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu, faz do processo penal um instrumento destinado a inibir a opressão judicial e a neutralizar o abuso de poder eventualmente perpetrado por agentes e autoridades estatais.
    Daí a corretíssima observação do eminente e saudoso Professor ROGÉRIO LAURIA TUCCI (“Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro”, p. 33/35, item n. 1.4, 2ª ed., 2004, RT), no sentido de que o processo penal há de ser analisado em sua precípua condição de “instrumento de preservação da liberdade jurídica do acusado em geral”, tal como entende, também em autorizado magistério, o saudoso Professor HÉLIO TORNAGHI (“Instituições de Processo Penal”, vol. 1/75, 2ª ed., 1977, Saraiva), cuja lição bem destaca a função tutelar do processo penal:
    “A lei processual protege os que são acusados da prática de infrações penais, impondo normas que devem ser seguidas nos processos contra eles instaurados e impedindo que eles sejam entregues ao arbítrio das autoridades processantes.” (grifei)
    Tal percepção a propósito da vocação protetiva do processo penal, considerado o regime constitucional das liberdades fundamentais que vigora em nosso País, é também perfilhada por autorizadíssimo (e contemporâneo) magistério doutrinário, que ressalta a significativa importância do processo judicial como “garantia dos acusados” (VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 61/63, item n. 8.3, 11ª ed., 2015, Saraiva; GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, “Processo Penal”, p. 37/94, 4ª ed., 2016, RT; JAQUES DE CAMARGO PENTEADO, “Duplo Grau de Jurisdição no Processo Penal – Garantismo e Efetividade”, p. 17/21, 2006, RT; ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ, “Garantias Processuais nos Recursos Criminais”, 2ª ed., 2013, Atlas; GERALDO PRADO, “Sistema Acusatório – A Conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais”, p. 41/51 e 241/243, 3ª ed., 2005, Lumen Juris; ANDRÉ NICOLITT, “Manual de Processo Penal”, p. 111/173, 6ª ed., 2016, RT; AURY LOPES JR., “Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional”, p. 171/255, 9ª ed., 2012, Saraiva, v.g.).
    Essa é a razão básica que me permite insistir na afirmação de que a persecução penal – cuja instauração é justificada pela prática de ato supostamente criminoso – não se projeta nem se exterioriza como manifestação de absolutismo estatal. De exercício indeclinável, a “persecutio criminis” sofre os condicionamentos que lhe impõe o ordenamento jurídico. A tutela da liberdade, nesse contexto, representa insuperável limitação constitucional ao poder persecutório do Estado, mesmo porque – ninguém o ignora – o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais daquele que é submetido, por iniciativa do Estado, a atos de persecução penal cuja prática somente se legitima dentro de um círculo intransponível e predeterminado pelas restrições fixadas pela própria Constituição da República, tal como tem entendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS
    – A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do ‘jus libertatis’ titularizado pelo réu.
    A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido – e assim deve ser visto – como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu.
    O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um  círculo de proteção em torno da pessoa do réu – que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória –, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético- -jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se  e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.
    A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula ‘nulla poena sine judicio’ exprime, no plano do processo penal condenatório,  a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.”
    (HC 73.338/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Isso significa que, em tema de privação da liberdade ou de restrição à esfera jurídica de qualquer pessoa, o Estado não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária (RTJ 183/371-372, p. ex.), pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público de que resultem consequências gravosas no plano de direitos e garantias individuais exige obediência ao princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), consoante adverte autorizado magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 1/68-69, 1990, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 1/176 e 180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, “O Direito à Defesa na Constituição de 1988”, p. 71/73, item n. 17, 1991, Renovar; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, “O Direito à Defesa na Constituição”, p. 47/49, 1994, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/268-269, 1989, Saraiva; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 401/402, 5ª ed., 1995, Atlas; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 290 e 293/294, 2ª ed., 1995, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 588, 17ª ed., 1992, Malheiros, v.g.).
    A magnitude desse tema justifica, em sua análise, que esta Suprema Corte insista na asserção de que os direitos da pessoa humana – constituindo uma pauta essencial de valores a que deve incondicional respeito o Poder Público – impõem-se como limitações insuperáveis ao poder de investigar, ao poder de processar e ao poder de julgar, que assistem, soberanamente, ao Estado, que deve sempre observar, por isso mesmo, os princípios que consagram as garantias fundamentais caracterizadoras do direito a um julgamento justo, regular e público (“right to a fair trial”).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, defiro o pedido de medida liminar, para suspender, cautelarmente, o andamento do Processo-crime nº 3040113-40.2013.8.26.0114 (1ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP), sustando, ainda, a eficácia do acórdão proferido pela colenda Quinta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.828.858-AgRg/SP).
    Transmita-se cópia da presente decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.828.858/SP), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal nº 3040113-40.2013.8.26.0114) e ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP (Processo-crime nº 3040113- -40.2013.8.26.0114).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator